Tribunal: TJMT
Processo: 0008147-52.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008147-52.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ROGERIO PEREIRA GONCALVES - CPF: 008.180.151-36 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008147-52.2013.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIO ROGERIO PEREIRA GONCALVES

EMENTA

APELAÇÃO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

É necessário que haja indícios suficientes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que indiquem a autoria do crime, para que o acusado possa ser submetido a julgamento popular, sem os quais, a manutenção da impronúncia é medida impositiva. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008147-52.2013.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIO ROGERIO PEREIRA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, que impronunciou MÁRCIO ROGÉRIO PEREIRA GONÇALVES, denunciado pela prática de tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP].

Alega que há indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia do apelado, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
para que ele seja levado a julgamento popular.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, por entender que
“não foram produzidas provas a indicar indícios de autoria ao apelado”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008147-52.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, oferecida em
26/02/2014
, expõe o seguinte:

“No dia 08/04/2013, por volta de 04 h, durante a realização de um baile “Funk”, onde tocava a banda “Bonde da Maravilha”, no Centro de Eventos “Cenarium Rural”, localizado na Rua Desembargador Milton Figueiredo, Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, o acusado MÁRCIO ROGÉRIO PEREIRA GONÇALVES, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou no pátio do estacionamento do referido centro de eventos, vindo a atingir LUIZ HENRIQUE BARBOSA, causando-lhe ferimentos nas regiões torácica esquerda, dorsal esquerda e glútea, conforme laudo pericial juntado nesta oportunidade, somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que os projéteis não atingiram órgãos vitais da vítima”.

O PM LUCIMAR BORGES GONÇALVES declarou na fase inquisitiva:

“Que estavam fazendo policiamento na área externa do evento, quando escutaram disparos de arma de fogo; que ao chegar no local, populares informaram que havia pessoas no veículo VW/Gol que estavam armados; que ao fazer a abordagem das pessoas do veículo, um dos suspeitos, LECSSANDRO, desceu e se identificou como Policial Militar, momento em que o Of. Asp. BORGES tomou-lhe a arma; que logo após, o outro suspeito, LEONARDO, também desceu do veículo e se identificou como Policial Militar, porém estava desarmado e o outro suspeito, MÁRCIO ROGÉRIO, se identificou como vigia; que após foi feita a vistoria do veículo e o depoente encontrou em cima do banco do motorista uma pistola calibre 380; que indagado sobre a controvérsia sobre onde foi encontrada a arma, pois no B.O. informa que foi no banco do passageiro dianteiro e o depoente informa que foi no banco do motorista, afirma que o SD PM ÍTALO foi quem procedeu a revista veicular, sendo entendido por este depoente, no momento da revista, que a arma havia sido encontrada no banco dianteiro do passageiro; no entanto, quando da tomada deste depoimento, ao conversar com o SD PM ÍTALO, este relatou que a arma foi encontrada em cima do banco do motorista, conforme especificado no depoimento do próprio SD PM ÍTALO; que indagado aos suspeitos sobre de quem seria a pistola, ninguém soube informar; que informa que o motorista do veículo era o suspeito MÁRCIO ROGÉRIO; que no banco do passageiro estava LECSSANDRO e no banco traseiro estava LEONARDO; que diante dos fatos, encaminhou os suspeitos até a central de flagrantes para as providências que o caso requer”.

O SD PM ÍTALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS, por sua vez, esclareceu que encontrou a pistola
“em cima do banco do motorista”
e, ao indagar os ocupantes do automóvel a quem ela pertencia,
“ninguém soube informar”
, mas que o motorista do VW/Gol era MÁRCIO ROGÉRIO.

JOEMAR NUNES RONDON, Policial Militar, relatou que
“estava no evento que aconteceu no Cenarium Rural, juntamente com os suspeitos no B.O. PM em epígrafe, LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA, MÁRCIO ROGÉRIO PEREIRA GONÇALVES e LECSSANDRO GOUVEIA SOARES; que ao chegar no evento, foi informado na portaria que Policial não pagaria entrada, momento em que o suspeito LEONARDO, que é Policial Militar, decidiu guardar sua arma, uma pistola cal. 380, registro KD069226, dentro do carro do declarante; que o declarante informa que LEONARDO guardou a arma em seu carro e entrou no evento sem arma; que relata que, na portaria, os seguranças não estavam revistando as pessoas direito, e que inclusive o declarante não foi revistado; que mais ou menos por volta de 2h00 da manhã, o declarante decidiu ir para casa e, como estava com a arma de LEONARDO em seu carro, levou a mesma para sua casa; que por volta de 4h00 da manhã, recebeu uma ligação de que era para o mesmo comparecer no CISC para apresentar a arma deixada em seu carro”.

ROGÉRIO POMPEU DALTRO, proprietário da empresa responsável pela segurança do evento que acontecia no Cenarium Rural naquela noite, esclareceu que
“chegou no evento por volta de 1h00; que aproximadamente por volta das 4h00 da manhã começou grande confusão; que o declarante alega que ouviu, mais ou menos, quatro disparos de arma de fogo; que alega que tem certeza que os disparos eram de arma de fogo, porém informa que não sabe dizer quem foi o autor dos disparos; que por ser responsável pela segurança do evento, começou a tomar as medidas básicas de segurança, como a evacuação de populares; que ficou sabendo depois, por populares, que duas pessoas foram alvejadas, e que não sabe relatar o estado de saúde das mesmas; que quando já estava do lado de fora do Cenarium Rural, viu viaturas da Polícia Militar abordando um veículo; que o declarante não sabe dizer qual era o veículo abordado; que por ser responsável pela segurança do local, acompanhou a abordagem e ouviu o Policial responsável, cujo nome não sabe informar, falando que os mesmos eram Policiais Militares; que ao saber da informação, o declarante foi até à administração do local e pegou a lista que informa as pessoas que entraram armadas no evento, bem como a numeração de suas armas; que entregou a lista ao Oficial de área para que o mesmo fizesse a conferência e, após, informou ao Oficial que os Policiais Militares LECSSANDRO G. SOARES e LEONARDO FRANCIS entraram armados no evento, pois o nome dos mesmos estavam na lista; que o Oficial de área perguntou aos Policiais onde estavam as armas dos mesmos, momento em que um deles informou ao Oficial que entregou a arma para uma pessoa; que o declarante não sabe dizer qual dos Policiais disse que entregou a arma e também não sabe informar quem recebeu a arma; que após, veio à delegacia para acompanhar a senhora, dona do evento, para registrar a ocorrência do fato”.

LECSSANDRO GOUVEIA SOARES, Policial Militar, narrou ao Delegado de Polícia:

“Que foi juntamente com seu amigo, Cabo da Polícia Militar, JOEMAR, e seu amigo LEONARDO, para uma festa no Cenarium Rural; que por volta das 4h00 da manhã começou um tiroteio local e o declarante, seu amigo LEONARDO e o carona MÁRCIO ROGÉRIO correram para fora da festa; que já fora da festa, quando estavam indo embora, uma viatura da Polícia Militar os abordou; que recebeu ordem de descer do carro, então o declarante o fez, e se identificou como Policial Militar, mostrando a sua funcional; que após fazer isso, e sem saber o motivo, o Aspirante, Oficial da ocorrência, deu voz de prisão ao declarante, que prontamente entregou sua funcional e sua arma ao Aspirante; que não sabe o motivo de ter recebido voz de prisão; que após todos descerem do carro, um policial fez a vistoria no veículo do suspeito MÁRCIO ROGÉRIO e encontrou uma pistola .380 dentro do veículo; que o declarante afirma que a arma encontrada não lhe pertence e que também não pertence a seu amigo LEONARDO; que acha que a arma encontrada no veículo pertence ao suspeito MÁRCIO ROGÉRIO, pois a mesma estava dentro do seu veículo; que após foi encaminhado para a delegacia, mas não sabe o motivo, pois o mesmo se identificou como Policial Militares e estava portando a sua arma de trabalho, pois além de ter apresentado sua funcional, também apresentou o registro de sua arma”.

LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA, Policial Militar, disse que
“foi juntamente com seu amigo, Cabo da Polícia Militar, JOEMAR, para uma festa no Cenarium Rural; que chegando no local, o declarante guardou sua arma, Taurus cal. 380, no carro do seu amigo JOEMAR e voltou para a festa; que por volta das 2h00 da manhã seu amigo JOEMAR foi embora, levando consigo sua pistola; que aproximadamente 4h00 da manhã começou um tiroteio na festa e o declarante, juntamente com seu amigo LECSSANDRO, também Policial Militar, mais o carona MÁRCIO ROGÉRIO, saíram correndo para fora da festa; que fora da festa, entraram no carro de MÁRCIO ROGÉRIO, momento em que uma viatura da Polícia Militar os parou; que receberam ordem de parada e então, ao descer do veículo, se identificou como Policial Militar; que o declarante então explicou que estava desarmado, pois havia entrado no evento e depois saiu e deixou sua arma dentro do carro do amigo JOEMAR e voltou para o evento, porém apresentou sua funcional, comprovando ser Policial Militar; que após, um Policial fez a vistoria no veículo do suspeito MÁRCIO ROGÉRIO e encontrou uma pistola calibre 380 lá; que o declarante afirma que a arma encontrada no veículo não lhe pertence e também não pertence a seu amigo LECSSANDRO; que acha que a arma pertence ao suspeito MÁRCIO ROGÉRIO, pois a mesma estava dentro de seu veículo; que após foi encaminhado para a delegacia, mas não sabe o motivo, pois o mesmo se identificou como Policial Militar e não estava portando sua arma”.

Interrogado na fase inquisitiva, MÁRCIO ROGÉRIO PEREIRA GONÇALVES respondeu à autoridade policial:

“Que tinha acabado de sair do serviço quando seu amigo GOUVEIA (LECSSANDRO) ligou para o declarante e chamou o mesmo para sair para ir em um baile funk no Cenarium Rural; que não estava muito a fim de ir, mas topou o convite; que chegando no local, acompanhado dos seus amigos LECSSANDRO, em seu carro, e no outro carro, do Cabo, estavam o Cabo JOEMAR e LEONARDO; que declarante que LECSSANDRO e LEONARDO entraram armados no evento; que declara não sabe dizer se LEONARDO deixou sua arma dentro do carro do Cabo JOEMAR; que declara que o Cabo JOEMAR pediu ao interrogando que levasse LEONARDO embora, pois o mesmo já estava saindo para ir embora; que informa que eram mais ou menos 2h00 da manhã; que por volta das 4h00 da manhã, começou um tiroteio dentro do evento; que o interrogando, após ouvir os tiros, saiu correndo para fora do evento, e LEONARDO e LECSSANDRO ainda permaneceram um pouco no loca; que logo em seguida, viu LEONARDO e LECSSANDRO saindo e acenou para os mesmos, para que eles entrassem em seu carro, e que eles fossem embora; que logo que entraram em seu carro, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar, que mandou que todos saíssem do veículo; que o interrogando afirma que saiu, e que seus amigos LECSSANDRO e LEONARDO se identificaram como Policiais Militares; que um Soldado, que estava de serviço com a guarnição, encontrou em seu carro uma pistola; que o declarante afirma veementemente que a pistola encontrada não lhe pertence; que a mesma pertence a um dos dois Policiais, tanto que a pistola foi encontrada no banco do passageiro; que após, foi encaminhado para a Central de Flagrante, para as providências”.

No Termo de Apreensão constam duas pistolas: 1 [uma] TAURUS, calibre .380, numeração KEU83342, com carregador e seis munições intactas, e 1 [uma] INBEL, calibre .380, numeração 05549, com carregador e onze munições intactas.

Na lista denominada
“Registro de Armamento”
(manuscrito em uma folha de caderno, sem assinatura ou qualquer outro elemento de identificação), apresentada pela empresa responsável pela segurança do evento, consta que o PM LEONARDO entrou armado no evento, com uma pistola calibre .380, numeração BR WR 138, enquanto o PM LECSSANDRO ingressou com a pistola Taurus KEU83342, que consta no Termo de Apreensão.

Destaco que
há dois registros de entrada do PM LEONARDO
:
no segundo deles, anotado na última linha do
“Registro de Armamento”
, consta que ele ingressou no evento com uma pistola 380, numeração KF069226 [ID. 169299822, pág. 29].

Outras pessoas entraram armadas no evento, no entanto, a outra arma apreendida – INBEL calibre .380, numeração 05549 – não estava em poder de nenhuma delas.

O CB PM JOEMAR NUNES RONDON entregou a pistola TAURUS, calibre 380, numeração KF069226, com carregador, coldre e 13 [treze] munições intactas, de LEONARDO, que havia sido deixada em seu veículo, segundo eles, ao Delegado de Polícia.

LEONARDO, MÁRCIO ROGÉRIO e LECSSANDRO foram encaminhados para realização de exame residuográfico. As 3 [três] armas apreendidas foram encaminhas à perícia.

O laudo pericial n. 3.14.2013.686-01, elaborado pela POLITEC, constatou que o material coletado na
mão esquerda
de MÁRCIO ROGÉRIO apresentou resultado
positivo
para a presença de CHUMBO e
negativo
para a presença de NITRITO. O material da mão direita apresentou resultado negativo para ambas as substâncias.

Nas considerações, o laudo registra:

“Os íons chumbo são geralmente encontrados em resíduos de disparo de arma de fogo (provenientes da pólvora, mistura inicializadora da espoleta e do projétil). No entanto, a presença desse íon através do reagente Rodizonato de Sódio identifica chumbo de qualquer origem, não necessariamente oriundos de um disparo de arma de fogo. Se a pesquisa de chumbo for realizada em material que tenha sido previamente lavado, a quantidade de material remanescente pode ser insuficiente para ser detectada pelos exames realizados. [...] Assim sendo, o signatário sugere que o referido exame seja utilizado apenas como PROVA DE ORIENTAÇÃO”.
[ID. 169299822, págs. 53/55].

As três pistolas apreendidas demonstraram
“eficiência para a produção de tiros”
, consoante os respectivos laudos periciais encartados no caderno investigativo.

A perícia no local do crime concluiu:

“Segundo histórico apresentado na requisição de perícia CP/999/2013, houve disparos no interior do referido imóvel (Cenarium Rural). Dessa forma, efetuou-se busca ao longo de toda a extensão interior do imóvel, entretanto, não logrou-se êxito em localizar qualquer tipo de projétil e/ou estojo de arma de fogo.

Porém foi encontrada uma lata de cerveja COLÔNIA, em alumínio, com orifícios (uma entrada e uma saída) originados por PAF (projétil de arma de fogo), o que evidencia que ao menos 1 (um) DAF (disparo de arma de fogo) dentro do imóvel foi realizado”.

Foram encontrados vestígios de sangue no interior do imóvel, além de três lâminas vítreas da facha anterior direita do imóvel fragmentadas “mediante uso de instrumento contundente, aliado à força física”.

Faço aqui um parêntese para registrar que, inicialmente, o Ministério Público denunciou THIAGO PATRICK GALVÃO [ação penal n. 6650-03.2013.8.11.0042] pelas tentativas de homicídio de
LUIZ HENRIQUE BARBOSA
, MÁRCIO SOUZA DA SILVA, DOMANY DE SOUZA ALMEIDA e MAXWELL DOS SANTOS FERRAZ, todos atingidos por disparos de arma de fogo no evento realização do Cenarium Rural, na madrugada do dia 08/04/2013.

Ao final da primeira fase da persecução penal, THIAGO foi absolvido em relação à tentativa de homicídio de LUIZ HENRIQUE BARBOSA,
“por estar provado que ele não foi o autor do crime”
uma vez que, segundo consta naquela ação penal mencionada, esta vítima teria sido atingida no estacionamento, e não dentro do local onde ocorria o show, como as demais.

THIAGO não chegou a ser julgado pelo júri popular, pois faleceu antes da data aprazada e teve sua punibilidade extinta.

O laudo pericial n. 1.9067.2.2013.43680-01, realizado em
12/04/2013
, atesta que LUIZ HENRIQUE
“relatou que foi alvejado e recebeu três tiros”
, apresentando lesões arredondadas em cicatrização na
“região torácica esquerda, dorsal esquerda e glútea direita”
[ID. 169299824, págs. 11/14].

Menciona ainda que
“há relato de projétil de arma de fogo alojado”
, razão pela qual foi solicitado pelo Perito o histórico clínico hospitalar da vítima, que não foi acostado a estes autos.

Depois, em
fevereiro/2014
, o Ministério Público denunciou MÁRCIO ROGÉRIO pela tentativa de homicídio de LUIZ HENRIQUE BARBOSA, como já dito.

O réu foi citado por edital em 17/03/2015 e deixou transcorrer
in albis
o prazo para responder a ação penal [certidão de ID. 169299826, pág. 7].

Em 24/04/2017, foi decretada a prisão preventiva de MÁRCIO ROGÉRIO, cujo mandado foi cumprido em 09/11/2017. Na audiência de apresentação, teve a medida extrema substituída por cautelares diversas, apresentando resposta à acusação em 04/05/2018.

Na instrução processual,
a vítima não foi localizada e o Ministério Público desistiu da oitiva dela
.

Registro, neste particular, que
LUIZ HENRIQUE também não foi ouvido na etapa inquisitiva desta ação penal
, de modo que, em relação a ele, há apenas o laudo pericial, atestando que foi atingido por três disparos de arma de fogo, mas não há menção sequer do calibre dos projéteis que o atingiram, tampouco informações que possam identificar o autor dos tiros.

As testemunhas ouvidas – LEONARDO, LECSSANDRO, JOEMAR, ÍTALO, LUCIMAR e ROGÉRIO – limitaram-se a reproduzir, em juízo, as narrativas dadas em sede policial, sendo certo que
nenhum deles apontou MÁRCIO ROGÉRIO como autor de qualquer disparo de arma de fogo naquela ocasião
. As declarações das testemunhas limitaram-se a dizer que a pistola 380 encontrada no automóvel de MÁRCIO ROGÉRIO
“possivelmente”
seria dele.

Ao ser interrogado em juízo, o apelado confirmou que a arma lhe pertencia, uma vez que prestava serviços de segurança, e que ela estava municiada no momento da apreensão, com as munições intactas, nenhuma deflagrada. Sobre os resíduos de chumbo apontados no exame pericial, disse que havia praticado tiro alguns dias antes.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e, em seguida, sobreveio a decisão de impronúncia, contra a qual se insurge o Ministério Público, assim fundamentada,
verbis
:

“Diante dos elementos acima citados inexiste qualquer elemento concreto que indique o acusado como autor dos disparos em face da vítima.

O que consta nos autos é que a arma foi apreendida em seu veículo, porém não há o mínimo de evidência de que os disparos na vítima tenham sido efetuados por ele.

Portanto, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão dos acusados ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ademais, ainda que nesta fase vigore o juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia não pode ser lastreada em frágeis imputações ou em meras suposições por ter “ouvido dizer”.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (REsp nº 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

[...]

Não obstante, recentemente foi julgado pela Suprema Corte (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019) no qual se verifica a ênfase à necessária implementação da valoração da prova, e que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante o direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5°, LV, e 93, IX, CF/88).

E neste sentido, o art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

Por outro lado, importante salientar que a impronúncia não atesta a inocência do acusado, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com o dispositivo legal 414, parágrafo único do Código de Processo Penal, “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”.

Assim, feitas estas considerações, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular, a impronúncia é a medida que se impõe.

Por estas razões, e todo o conjunto probatório, não verifico indícios suficientes de modo a ensejar na pronúncia do acusado. [...]”

Em suas razões recursais, a acusação almeja a reforma do
decisum
, fulcrado no exame residuográfico e nas declarações prestadas pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência – LUCIMAR e ÍTALO – de que
“populares do local haviam afirmado que no veículo do apelado havia pessoas armadas, sendo que ao abordar o referido veículo foi encontrada uma arma de fogo em cima do banco do réu” (sic)
.

São dois, portanto, os indícios de autoria que o Ministério Público sustenta serem suficientes para que MÁRCIO ROGÉRIO seja submetido ao julgamento popular: a existência de resíduos de chumbo em sua mão esquerda e o fato de a arma ter sido apreendida dentro de seu carro, quando deixavam o estacionamento do local do evento.
Nada mais
.

A vítima não foi ouvida, não há prova pericial na arma apreendida demonstrando que ela foi utilizada para efetuar os disparos que a atingiram, tampouco testemunhas que tenham presenciado o crime
que o Ministério Público insiste em imputar ao réu, embora o tenha, inicialmente, imputado a THIAGO PATRICK GALVÃO, como mencionado alhures. A autoria atribuída a MÁRCIO ROGÉRIO só
“aflorou”
após a absolvição sumária daqueloutro acusado,
sem que nenhum novo elemento indiciário tenha sido produzid
o.

Ao que parece, MÁRCIO ROGÉRIO foi acusado porque
“só sobrou ele”
preso portando uma arma naquela ocasião, o que nem de longe é suficiente para pronunciá-lo.

Nesse particular, valho-me do bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA,
verbis
:

“Em que pese as bem-lançadas razões ministeriais, entendo que o pleito não deve prosperar.

Isso porque os depoimentos que apontam para uma suposta autoria de Marcio na tentativa de homicídio contra Luiz Henrique Barbosa não foram ratificados em juízo, bem como não são corroborados pelas demais testemunhas.

O acusado Marcio Rogério Pereira Gonçalves, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo negou a prática delitiva, declarou que afirma trabalhava de segurança e por isso carregava a arma consigo, porém, naquele dia, ao embarcar no carro juntamente com seus amigos policiais militares Lecssandro Goveia Soares e Leonardo Francis Queiroz de Santana, os populares, após os disparos, ao visualizarem um dos policiais sacar a arma de fogo para colocar no veículo, apontaram eles como autores dos disparos.

Os policiais militares Lecssandro Goveia Soares e Leonardo Francis Queiroz de Santana, que estavam na companhia do acusado no momento do fato não souberam definir os autores dos disparos. Vejamos:

“Leonardo Francis Queiroz de Santana: tava tendo uma festa, aí teve um tiroteio. Aí beleza, aquela bagunça do nada, todo mundo saiu pra fora, aí eu tava mais o Cabo, aí foi embora mais nois. (...)

Acusação: o senhor sabe dizer quem teria efetuado os disparos? Sabe dizer se foi o réu?

Leonardo Francis Queiroz de Santana: não. (...).

Defesa: o senhor ouviu dizer, o senhor é até policial, depois dos fatos, inclusive o senhor até declarou aí que era, parece que rixa de gangue, uma coisa assim?

Leonardo Francis Queiroz de Santana: foi. Ouvi falá parece que era até do Dom Aquino, que o que deu disparo até já morreu já...os caras mataram ele.

Defesa: ele também foi preso?

Leonardo Francis Queiroz de Santana: ele foi conduzido. (...)”.

“Lecssandro Goveia Soares: (...) eu me escondi atrás da porta e não vi daonde que vinha os disparos. Dava pra vê o clarão. E aí o pessoal começô quebrá as vidraça do Cenarium Rural. E nisso, todo mundo quebrando, todo mundo correndo, eu também corri, pra fora. (...) Tava eu e o Leonardo. (...) Na época eu lembro que prenderam o cara que fez lá os disparos na 38. Foi preso um cara lá, mas mesmo assim me encaminharam por uma coisa que eu não fiz e não tava sabendo de nada. (...)

Acusação: o senhor conhecia a vítima?

Lecssandro Goveia Soares: não. Nunca vi e não tenho a mínima ideia de quem possa sê. (...)”

No mesmo sentido, as testemunhas policiais militares Ítalo José de Souza Santos e Lucimar Borges Gonçalves, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado não souberam apontar ele como a pessoa que efetuou os disparos em face da vítima. Vejamos:

“Italo José de Souza Santos: me recordo parcialmente. Eu lembro que a gente fez uma abordagem no veículo, tinha duas ou três pessoas, não me recordo bem, aí
no banco traseiro
o tenente pediu pra mim fazê a revista veicular no veículo.

Defesa: o senhor que achou a arma que tava no veículo? Da abordagem que o senhor...

Italo José de Souza Santos: eu achei uma arma dentro do veículo.

Defesa: aí o senhor pegou nela? O que o senhor pode dizer....

Italo José de Souza Santos: eu não posso dizer com riqueza de detalhes....mas eu achei ela, uma arma, né, entreguei pro meu superior, daí perguntei de quem era a arma, ninguém respondeu, daí foi conduzido pra delegacia (...)”.

“Lucimar Borges Gonçalves: estava de serviço juntamente como Soldado Italo né, naquele momento estava no estacionamento do Cenarium Rural. Aí aconteceu o disparo de arma de fogo no interior do Cenarium Rural, e na parte do estacionamento foi abordado o veículo da pessoa que está aqui juntamente com outros dois policiais que estavam no interior. Juntamente com o policial militar foi encontrada uma arma de propriedade dele, e
debaixo do banco do passageiro da pessoa que está aqui foi encontrada uma outra arma
que não foi apresentado nenhum registro. (....) Além da prisão dele teve outra pessoa... (...)”.

Com isso, dissociado do arcabouço probatório, tais depoimentos não trazer indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A instância ordinária, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos concludentes e autorizativos à pronúncia de Alex Henrique Anacleto, salientando que os testemunhos de "ouvir dizer", apenas, não transmitem a segurança mínima necessária no que diz respeito ao seu envolvimento com as tentativas de homicídio apuradas no caso concreto. 2. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.(...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1844571/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito. (N.U 0003787-45.2011.8.11.0042,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO] – IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO PRATICADO POR AGENTE CONHECIDO POR “MACAQUINHO” – NARRATIVA DA VÍTIMA ANTES DE MORRER – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O APELADO É O “MACAQUINHO” – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – “FABINHO” SERIA O CREDOR DA DÍVIDA DE DROGAS QUE MOTIVOU O HOMICÍDIO – DECLARAÇÃO DA GENITORA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES – MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “Os processos criminais por crimes dolosos contra a vida, conquanto afetos à competência do Tribunal do Júri, submetem-se ao prévio crivo do juiz togado, que tem por dever legal verificar a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação em relação ao réu. Malgrado se diga que o princípio do in dubio pro societate prevalece sobre o do in dubio pro reo nesta etapa preliminar do rito, tal assertiva não permite que o magistrado encaminhe autos despidos de elementos de convicção idôneos em desfavor do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de transmudar a garantia constitucional do Júri em verdadeiro gravame ao réu, ante a possibilidade de os jurados leigos proferirem veredicto condenatório à míngua de provas concludentes. Constatando-se a insuficiência dos indícios de autoria reunidos nos autos, impõe-se a impronúncia, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, franqueada a renovação da acusação, antes da extinção da punibilidade, caso surjam novas provas, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.” (TJMT, N.U 1008346-76.2019.8.11.0000) (N.U 0007082-85.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Dessa maneira, não foram produzidas provas nos autos a indicar indícios de que o apelado Marcio Rogério Pereira Gonçalves seja o autor do crime de homicídio tentado perpetrado em face da vítima Luiz Henrique Barbosa.”

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] 4. Com efeito, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP" (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). 5. No caso dos autos, afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o agravante como autor do homicídio que lhe foi imputado. 6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. Anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Despronúncia do agravante, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP. Extensão do efeitos do provimento ao corréu (art. 580 - CPP), em razão da identidade fático-processual constatada
. [STJ. AgRg no AREsp n. 1.957.792/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022].

[...] 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. 5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri
. [STJ, REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021].

No contexto, e notadamente porque, em juízo, não foram produzidas provas capazes de demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria que permitam submeter MÁRCIO ROGÉRIO a julgamento popular, a manutenção da impronúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado pelo Ministério Público e
DESPROVEJO-O
, mantendo incólume a decisão combatida,
em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023